Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705234-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE RAMOS DE LIMA PACIENTE: JEFFERSON PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFFERSON PAULO DA SILVA, cuja prisão preventiva foi decretada em sentença condenatória, ao fundamento de que sobrevieram novos fatos que afastam o álibi reconhecido em habeas corpus anterior, atestam a gravidade da conduta supostamente praticada pelo ora paciente, bem como demonstram a presença dos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva. O impetrante esclarece que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado e sua prisão preventiva foi decretada com base no risco concreto à ordem pública. Impetrado habeas corpus em favor do paciente, naquela ocasião, a ordem foi concedida, e o ora paciente respondeu ao processo em liberdade. Sustenta que somente em sentença, sem constar fundamento adequado, foi decretada nova prisão preventiva, sem que estivessem presentes os requisitos para a medida extrema, especialmente porque não há alteração no quadro fático que autorizaria a mudança de entendimento do Colegiado, que lhe concedeu a liberdade no primeiro habeas corpus impetrado, revogando a prisão preventiva anteriormente decretada. Entende que não há razões para se decretar, em sentença, prisão preventiva revogada pelo Tribunal, sem que houvesse fato novo a justificá-la, e que, no caso, o paciente reúne condições pessoais favoráveis e medidas alternativas são suficientes para resguardar a ordem pública. Requer-se, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja anulado o mandado de prisão expedido, ou para determinar a imediata soltura do paciente, caso já tenha sido recolhido ao cárcere. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não é prevista em lei, mas impõem-se com aprovação jurisprudencial, quando demonstrados os seus requisitos, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora. No caso, verifica-se que a decretação da prisão preventiva não atende ao comando previsto no artigo 311, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, porque, a partir da inovação legislativa, não mais é permitida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, confira-se: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Veja-se que, apesar da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, não há notícias de que o Ministério Público tenha renovado o pedido de prisão preventiva do paciente, cuja liberdade foi concedida pela colenda 1a Turma Criminal, nos autos do habeas corpus n. 0713271-05.2019.8.07.0000, durante o curso da ação principal. Sendo assim, considerando que o magistrado não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício, a decisão ora impugnada, proferida no bojo da sentença penal condenatória, carece de embasamento legal, de modo que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. Entretanto, considerando as razões manifestadas na sentença, ao menos nesse primeiro exame, julgo por bem decretar medidas cautelares diversas, como meio de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, nos autos do processo n. 0708657-33.2019.8.07.0007, devendo o réu ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares que ora decreto: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e c) comparecimento periódico em juízo para declarar suas atividades. Expeça-se o salvo conduto, a ser cumprido com as advertências acima. Solicitem-se informações ao douto Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 09 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator